Tribunal: TJSP
Processo: 2060919-23.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r no 716, de 29 de março de 2016, com a redação dada pelas Leis Complementares no 730, de 30 de agosto de 2017, e no 748, de 08 de fevereiro de 2018, do Município de Leme. Cargos equivalentes do Executivo com valores remuneratórios menores. Comparação das funções desempenhadas. Violação ao preceito dos artigos 115, inciso XIV, e 124, § 1o, combinados com o artigo 144, da Constituição ao Estado. Ressalva, contudo, ao cargo de Procurador Jurídico. Procurador do Executivo que tem direito à percepção de honorários sucumbenciais e conta com assistentes técnicos. Procurador do Legislativo que, além disso, tem carga horária maior. Pedido neste ponto desacolhido. Ação julgada parcialmente procedente, com ressalva dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2060919-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Referências remuneratórias aplicadas aos cargos de "Analista de Contabilidade", "Motorista", "Técnico em TI", "Auxiliar de Serviços Gerais" e "Procurador Jurídico" (Poder Legislativo), constantes do art. 6o e do Anexo II da Lei Complementar no 716, de 29 de março de 2016, com a redação dada pelas Leis Complementares no 730, de 30 de agosto de 2017, e no

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Referências remuneratórias aplicadas aos cargos de "Analista de Contabilidade", "Motorista", "Técnico em TI", "Auxiliar de Serviços Gerais" e "Procurador Jurídico" (Poder Legislativo), constantes do art. 6o e do Anexo II da Lei Complementar no 716, de 29 de março de 2016, com a redação dada pelas Leis Complementares no 730, de 30 de agosto de 2017, e no 748, de 08 de fevereiro de 2018, do Município de Leme. Cargos equivalentes do Executivo com valores remuneratórios menores. Comparação das funções desempenhadas. Violação ao preceito dos artigos 115, inciso XIV, e 124, § 1o, combinados com o artigo 144, da Constituição ao Estado. Ressalva, contudo, ao cargo de Procurador Jurídico. Procurador do Executivo que tem direito à percepção de honorários sucumbenciais e conta com assistentes técnicos. Procurador do Legislativo que, além disso, tem carga horária maior. Pedido neste ponto desacolhido. Ação julgada parcialmente procedente, com ressalva dos valores recebidos de boa-fé.